Tribunal: TJDFT
Processo: 0710899-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS RELATIVOS A IMÓVEL. CEDENTE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIQUIDANDA. ARRECADAÇÃO DE CRÉDITO. CESSIONÁRIO. INTERESSE NA QUITAÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE E TRANSMISSÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS CEDIDOS. CESSIONÁRIO. INTERVENÇÃO COMO TERCEIRO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. ADMISSIBILIDADE. INTERESSE JURÍDICO E VINCULAÇÃO COM O OBJETO LITIGIOSO (CPC, ART. 119). EXISTÊNCIA. FATO E DIREITO CONEXOS AO OBJETO DA AÇÃO. INTERVENÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Como cediço, a intervenção de terceiros é cabível em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre, sendo subordinada a procedimento próprio e somente se legitima quando, diante da subsistência de vínculo material subjacente, o interveniente tem interesse e legitimidade para integrar a relação processual como assistente de um dos litigantes ante a apreensão de que a resolução da lide afetará sua esfera jurídica, ainda que reflexamente, não se afigurando viável e cabível a interseção quando não evidenciada a subsistência de interesse jurídico do interveniente, mas simples interesse econômico dependente do desenlace da pretensão (CPC, art. 119).
2. Ostentando a qualidade de cessionário dos direitos possessórios relativos a imóvel que foram cedidos pela sociedade empresária que se encontra em fase se liquidação judicial, sendo devedor da sociedade empresária liquidanda e, ao menos tempo, credor, reúne o cessionário os requisitos necessários à sua admissão como partícipe da relação processual, na condição de assistente litisconsorcial, porquanto a resolução da liquidação afetará diretamente os direitos que detém e afetará suas esferas jurídica e patrimonial, pois deverá ser resolvida a destinação do patrimônio da pessoa jurídica e a realização dos créditos que a assistem (CPC, art. 119).
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.